Tribunal: STF
Processo: RE 1285351
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPULSORIEDADE. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 146, III, 149, § 1º, e 195, § 6º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
     Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – ATO TIDO POR ILEGAL QUE SE RENOVA MÊS A MÊS – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS POLICIAIS MILITARES (FASPM) – COBRANÇA COMPULSÓRIA – DESCONTO QUE POSSUI NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – VEDAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS – ART. 149, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
     Não prosperam as alegações de afronta ao texto constitucional, porquanto o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte. Compreensão diversa do entendimento adotado demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e da moldura fática delineada no acórdão recorrido, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: RE 760.022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.8.2017, RE 768.200, Rel. Min. Cármen Lúcia, RE 573.540-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010, AI 740.823-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 24.10.2011, e o AI 675.923-AgR, que possui a seguinte ementa:
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PROVENTOS E PENSÕES – COBRANÇA – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional nº 41/2003 veio a ser imposta a cobrança da contribuição social de inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – artigo 4º. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPATIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO. É inconstitucional a norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. Precedente: recurso extraordinário nº 573.540/MG, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de junho de 2010. (...)” (AI 675.923-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 01.02.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora